Tribunal: TJSP
Processo: 1004662-60.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
VOTO No 35.011

Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de posse. Dado o caráter reipersecutório da ação, a abusividade das cláusulas contratuais deve ser discutida em via própria.
A devolução da quantia paga antecipadamente a título de VRG somente é devida quando a soma desses valores e do montante obtido com a venda do bem for superior ao VRG total previsto no contrato. Súmula 564 do

Ementa:
VOTO No 35.011

Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de posse. Dado o caráter reipersecutório da ação, a abusividade das cláusulas contratuais deve ser discutida em via própria.
A devolução da quantia paga antecipadamente a título de VRG somente é devida quando a soma desses valores e do montante obtido com a venda do bem for superior ao VRG total previsto no contrato. Súmula 564 do STJ. Efetiva existência de valores a serem devolvidos à arrendatária que depende da apuração do valor de venda do bem, a ser comprovado pelo arrendante após o retorno dos autos à origem.
Justiça gratuita. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a vontade de recorrer, pois denota resignação com o indeferimento da gratuidade. Exegese do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004662-60.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INDUSTRIA COM PAPEL ALVORADA LTDA, é apelado BANCO TOYOTA DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004662-60.2018.8.26.0001 -Voto no 35.011
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTANA - 2a VARA CÍVEL
Apelante: INDÚSTRIA COM PAPEL ALVORADA LTDA.
Apelado: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
MMa. Juíza Prolatora: Daniela Cláudia Herrera Ximenes
VOTO No 35.011
Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de
posse. Dado o caráter reipersecutório da ação, a
abusividade das cláusulas contratuais deve ser
discutida em via própria.
A devolução da quantia paga antecipadamente a
título de VRG somente é devida quando a soma
desses valores e do montante obtido com a venda
do bem for superior ao VRG total previsto no
contrato. Súmula 564 do STJ. Efetiva existência de
valores a serem devolvidos à arrendatária que
depende da apuração do valor de venda do bem, a
ser comprovado pelo arrendante após o retorno
dos autos à origem.
Justiça gratuita. O recolhimento do preparo
recursal configura ato incompatível com a vontade
de recorrer, pois denota resignação com o
indeferimento da gratuidade. Exegese do art. 1.000,
parágrafo único, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 154/156, cujo relatório se adota,
julgou, em relação ao contrato no 1310682/15, o processo extinto, sem
resolução do mérito, pela perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do
CPC. Em relação ao contrato no 1584987/17, julgou o pedido procedente,
determinando a reintegração do autor na posse do bem, tornando definitiva
a liminar. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, corrigido a partir do
ajuizamento da ação. Por fim, indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004662-60.2018.8.26.0001 -Voto no 35.011
3
ao fundamento de que o pedido veio desacompanhado de documentos
aptos a comprovação da insuficiência de recursos.
Apela a ré (fls. 158/168). Alega que não foi válida e
regularmente constituída em mora. Sustenta não há declaração de conteúdo
no documento entregue pelos Correios. Acrescenta que o documento não
goza de fé pública. Ressalta que se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Argumenta que é cabível a discussão nos autos das cláusulas
contratuais, de modo a evitar exageros e abusos cometidos pelo apelado.
Aduz que o banco tornou impossível o cumprimento da obrigação contratual.
Assevera que, de forma abusiva, a cláusula 15 do contrato estabelece a
cumulação dos encargos moratórios. Defende que deve ser restituída do
valor relativo ao VRG pago ao arrendante, atualizado e acrescido de juros
de mora, para que não haja enriquecimento sem causa. Pugna pela
reapreciação da questão relativa à gratuidade processual. Acrescenta que
um dos contratos foi quitado, o que torna descabida a fixação de honorários
sucumbenciais sobre o valor da causa. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 173/187).
É o relatório.
As partes celebraram dois contratos de arrendamento
mercantil nos 1310682/15 (fls. 25/42) e 1584987/17 (fls. 53/70), tendo por
objeto empilhadeiras. Sob a alegação de inadimplemento das prestações
avençadas, ingressou o banco arrendante com a presente ação de
reintegração de posse.
Foi deferido, liminarmente, o pedido de reintegração de
posse dos bens (fls. 87).
Após o cumprimento do mandado de reintegração, a ré
foi citada (fls. 94/97) e apresentou contestação (fls. 102/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004662-60.2018.8.26.0001 -Voto no 35.011
4
O autor apresentou réplica, requerendo o julgamento
antecipado da lide (fls. 139/153). A ré, por sua vez, pugnou pela produção
de prova oral e a juntada de novos documentos, se necessários para o
desfecho da ação (fls. 137/138).
O pedido foi julgado procedente, resultando no
presente recurso.
De início, cabe o registro de que a juíza de origem
reconheceu a validade da notificação extrajudicial ao seguinte fundamento
(fls. 155):
“Verifica-se que a carta foi enviada para o endereço que a
devedora forneceu quando da celebração do contrato.
Ocorre que não foi possível a entrega da carta, pois a ré
mudou-se (fls. 48). Dessa maneira, considerando que é do
devedor o ônus de comunicar ao credor qualquer mudança
de endereço, tenho por cumprida a constituição em mora”.
No presente recurso, não foi apontada qualquer
incorreção na r. sentença quanto ao entendimento da magistrada de que
incumbia à arrendatária manter o seu endereço atualizado perante o
arrendante, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual era de rigor
reconhecer que a devedora foi regularmente constituída em mora.
Nesse contexto, ausente insurgência da ré a esse
respeito, torna irrelevante a sua arguição de ausência de declaração de
conteúdo, pois, de todo modo, ainda que o AR contivesse a descrição do
teor do documento, a missiva não seria entregue, porque a arrendatária não
comunicou ao arrendante o seu novo endereço. Ademais, a declaração de
conteúdo no AR é opcional, sendo os documentos coligidos aos autos
suficientes para embasar a pretensão inicial.
No mais, em virtude da natureza reipersecutória da
ação, não se admite que, em seu curso, seja discutida a abusividade das
cláusulas contratuais. A natureza dúplice das ações possessórias cinge-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004662-60.2018.8.26.0001 -Voto no 35.011
5
posse considerada em si mesma e aos seus efeitos indenizatórios.
Competia à ré, portanto, ajuizar ação própria para revisão do contrato, o
qual, enquanto não modificado judicialmente, mantém sua força obrigatória.
Nesse sentido são os seguintes precedentes desta C. Corte:
Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de posse. Dado
o caráter reipersecutório da ação, a abusividade das cláusulas
contratuais deve ser discutida em via própria. Cerceamento de
defesa inocorrente, em vista da irrelevância da prova pericial
contábil. A devolução da quantia paga antecipadamente a título
de VRG somente é devida quando a soma desses valores e do
montante obtido com a venda do bem for superior ao VRG total
previsto no contrato. Súmula 564 do STJ. Efetiva existência de
valores a serem devolvidos à arrendatária que depende da
apuração do valor de venda do bem, a ser comprovado pelo
arrendante após o retorno dos autos à origem. Recurso da
arrendatária improvido e apelo do arrendante parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 0017001-73.2012.8.26.0229; de minha
relatoria; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018).
ARRENDAMENTO MERCANTIL
Ação de reintegração de
posse julgada procedente Apelante que se insurge contra a
procedência da ação, arguindo preliminares de cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e
nulidade da sentença por omissão e negativa de jurisdição,
insistindo ainda nas teses de abusividade dos contratos por
adesão sem devida informação, devolução do valor residual
garantido (VRG) pago, ilegalidade na cobrança de juros anuais
superiores a 12%, de tarifa inominada e tarifa de abertura de
crédito (TAC), pugnando pela repetição em dobro do indébito
Decisão que, embora sucinta, reconheceu a existência da
mora e a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais (e
do próprio débito) em sede de reintegração de posse Defesa
de mérito que ataca cláusulas contratuais e encargos da
mora Natureza da causa que não admite discussão de tal
natureza, restando prejudicada a questão de repetição do
indébito Inocorrência, por consequência, de cerceamento de
defesa
Taxa de juros superior a 12% ao ano, indicada
expressamente no contrato
Ausência de ilegalidade

Restituição do valor residual garantido (VRG) que pode ser
determinado em sede de ação de reintegração de posse, e
deve ser efetuada a fim de impedir enriquecimento sem causa
Valor a ser calculado em sede de liquidação, atento aos
critérios fixados pelo REsp 1.099.212/RJ, processado no rito
do artigo 543-C do CPC/1973
Sucumbência parcial
reconhecida
Verba honorária fixada em R$ 700,00
(setecentos reais), adotando-se o valor fixado em sentença em
relação ao autor, vedada a compensação, atentando-se, no
tocante à sua execução, ao benefício da gratuidade concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004662-60.2018.8.26.0001 -Voto no 35.011
6
à apelante Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015225-61.2015.8.26.0602; Relator
(a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
24/10/2017;
Data
de
Registro:
24/10/2017, g. n.)
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
QUESTÃO RESOLÚVEL POR PROVAS DOCUMENTAIS.
ADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE LEASING. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DÉBITO NÃO NEGADO.
DISCUSSÃO
SOBRE
ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. QUESTÃO NÃO AFETA À PRESENTE
AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Admite-se o julgamento antecipado da lide, quando a
questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
pericial contábil. Preliminar rejeitada.
2. Na demanda possessória não se discute o valor das
prestações ou de encargos previstos nas cláusulas contratuais,
matéria pertinente em ações revisionais ou de cobrança.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0218581-64.2009.8.26.0002; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/11/2013; Data de Registro: 04/12/2013).
Ademais, admitido o inadimplemento das prestações
contratuais e não tendo havido purgação da mora, em juízo ou fora dele,
nem propositura de ação de consignação em pagamento, não havia óbice
para que fosse determinada a reintegração do autor na posse do bem.
Outrossim,
no
que
se
refere
aos
honorários
advocatícios, razão não assiste à ré, eis que foram fixados nos termos da lei
(art. 85, §2o, do CPC). Anote-se, por oportuno, que o autor precisou
ingressar com a presente ação para receber o seu crédito decorrente do
contrato no 1310682/15, uma vez que ele somente foi quitado em
19.03.2018, após a propositura da presente ação.
Quanto à reanálise do pedido de justiça gratuita, a
despeito da insurgência manifestada nesta oportunidade, a ré recolheu o
valor do preparo, juntando aos autos comprovante de recolhimento (fls.
169/170). O ato em questão é manifestamente incompatível com a vontade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004662-60.2018.8.26.0001 -Voto no 35.011
7
de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, do CPC), pois denota resignação
com o indeferimento da gratuidade, o que impõe manter a decisão
denegatória.
A sentença comporta reparo, porém, na questão
atinente ao valor residual garantido.
Houve durante muito tempo notável divergência
jurisprudencial acerca da natureza do VRG e, consequentemente, sobre ter
ou não o arrendatário direito à restituição do montante pago
antecipadamente a esse título, quando não exercida a opção de compra ao
final do contrato.
A fim de pacificar a questão e consolidar o
entendimento já estabelecido no julgamento do REsp 1.099.2012/RJ (j.
27.02.2013), para efeitos do art. 543-C do CPC/1973, o E. Superior Tribunal
de Justiça editou a Súmula 564, que dispõe: “No caso de reintegração de
posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância
antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda
do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário
terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado
no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados”.
Deste modo, para que se possa cogitar de restituição
de algum valor à arrendatária, daquilo que pagou a título de VRG, é
necessário, antes de tudo, que o bem seja alienado pelo arrendante.
Somente então caberá apurar se a quantia obtida com a venda do bem,
somada ao VRG já adimplido, supera o valor total de VRG previsto no
contrato.
Assim, iniciado o cumprimento de sentença, após o
retorno dos autos à origem, o arrendante deverá comprovar por qual valor o
alienou. Se a soma do produto da venda e do VRG já quitado (à vista e
parcelado) for superior ao VRG total do contrato, então terá direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004662-60.2018.8.26.0001 -Voto no 35.011
8
arrendatária à restituição da diferença, compensando-se com eventuais
valores em aberto. No entanto, se o resultado da venda somado ao VRG
pago for inferior ao VRG previsto no contrato, não caberá qualquer
devolução à arrendatária.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para estabelecer o método de cálculo de eventual restituição de
valores pagos pela arrendatária a título de VRG na forma acima, que deverá
ser apurada quando do retorno dos autos à origem. Com fundamento no art.
85, §1o, do CPC, fixo honorários para a fase recursal, em favor do advogado
da ré, em R$800,00. Mantém-se, no mais, a r. sentença.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator